Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719896-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA RECORRIDO: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA - CPF: 009.623.501-25 (EXEQUENTE MASSA INSOLVENTE DE) SA CORREIO BRAZILIENSE (REPRESENTANTE LEGAL), SEBASTIAO MORAES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR. ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO. MEEIRA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DE INSOLVÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO E AO EDITAL DE LEILÃO. TERCEIRA INTERESSADA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE. DEMONSTRAÇÃO. COPROPRIETÁRIA MEEIRA. EQUIPARAÇÃO AO CREDOR DA MASSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA PREJUDICADA LEGITIMIDADE ATIVA (CPC, ARTS. 996 e 843). ADMISSÃO. PRELIMINAR. CONTROVÉRSIA. MATÉRIA RESOLVIDA. INEDITISMO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DO PROVIMENTO QUE RECONHECERA O DIREITO À MEAÇÃO. SIMULAÇÃO DA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRÁTICA DE DELITO FALIMENTAR. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. MATÉRIAS ESTRANHAS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO AO OBJETO DO RECURSO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aferido que a questão submetida a exame pela instância recursal não guarda similitude objetiva com a outrora devolvida à reanálise do Juízo ad quem, sobejando inédita nos autos em que deflagrada, uma vez que se destina à aferição da legitimidade da parte terceira interessada para se insurgir em face de edital de leilão que contém por objeto imóvel sobre o qual detém a condição de meeira, dissentindo, pois, da controvérsia anteriormente agitada, consubstanciada na aferição da possibilidade de ser a parte reputada terceira interessada no feito subjacente, condição, inclusive, que já lhe restara assegurada, inviável cogitar-se de preclusão a recobrir a matéria ora em análise. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505). 3. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 4. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, e seu alcance e objeto são demarcados pelo resolvido e devolvido a reexame, não se conformado com o ritual procedimental que a parte contrária, no ambiente de contrarrazões ou agravo interno, dilate o objeto do recurso, formulando questões inteiramente estranhas ao originalmente decidido e submetido ao crivo do órgão recursal, resultando que recurso interno aviado sob essa conformação não ultrapassa o juízo de admissibilidade. 5. À míngua de regulação legal expressa sobre a legitimidade para insurgir-se em face da avaliação e determinação de praceamento do bem em ação de insolvência, a coproprietária meeira do imóvel, equiparando-se ao credor da massa falida, qualifica-se como terceira interessada no ambiente da insolvência, porquanto aludidas determinações, às quais imputara nulidades, afetam inexoravelmente seus interesses, notadamente diante da possibilidade de causação de prejuízo decorrente dos contornos a serem observados quanto à alienação do imóvel, estando revestida de legitimidade para, nessa condição, diante do seu interesse jurídico na resolução empreendida, recorrer das decisões que não conheceram das nulidades que agitara via de impugnação (CPC, art. 996). 6. De conformidade com o prefixado no artigo 843 do estatuto processual, restara assegurado ao cônjuge alheio à execução o equivalente à sua quota-parte do produto da alienação, não sobejando possível a expropriação por preço inferior ao da avaliação no qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação, donde deflui que, havendo sido assegurado à coproprietária do imóvel arrecadado no bojo do processo de insolvência direito no sentido de que sua meação deve ser assegurada, obstando-se, inclusive, que a expropriação seja levada a efeito por preço que inviabilize a reversão, em seu favor, do equivalente à meação que a assiste, é inexorável a legitimidade de se insurgir, como terceira interessada, quanto à avaliação do imóvel arrecadado e ao edital da hasta determinada referente ao bem. 7. Conquanto latentes seu interesse e legitimidade para velar pela legitimidade da alienação do imóvel em face do qual detém a condição de meeira, estando ciente do trânsito processual, mas optando por formular o inconformismo que aduzira quando o leilão aprazado no curso da insolvência do ex-consorte estava em vias de ser consumado, gerando os custos correlatos, deixando patente que sua conduta não se afina com o princípio da cooperação e da boa-fé processual, irradiando retardamento na resolução da controvérsia e custos materiais, os custos do adiamento que provocara e da nova hasta devem-lhe ser carreados, pois a prestação jurisdicional, salvo em se tratando de litigantes acobertados pela justiça gratuita, gera custos materiais, que, a seu turno, devem ser suportados pelo vencido ou por quem os provocara (CPC, arts. 5o, 6o e 82). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, 6o e 506, todos do Código de Processo Civil, 6o-C da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), bem como 93 da Constituição Federal. Aduz não ter infringido o princípio da boa-fé e da cooperação entre as partes, pois não teria colaborado para a demora na decisão que indeferiu sua habilitação como terceira interessada. Ademais, sustenta que determinar que custeie novo leilão, no lugar da massa falida, implica o enriquecimento ilícito da massa recorrida. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada Rafaela Stephanie Brito do Carmo, OAB/DF 47.552. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 506 do CPC, 6o-C da Lei 11.101/2005. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 5o e 6o, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 7 da ementa do julgado combatido, no sentido de que a recorrente seria a responsável pelo atraso na entrega da prestação jurisdicional e pelo aumento dos custos materiais relativos à realização de nova hasta, para acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009